Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constituído título judicial transitado em julgado que imputa ao réu agravado responsabilidade parcial pelos danos materiais relacionados à erosão que comprometeu a estrutura do quiosque da parte autora, condenando o requerido em “indenização por danos materiais para reconstrução do que foi danificado com a erosão, bem como os lucros cessantes em razão da interdição do quiosque, nos termos do art. 945, do Código Civil”, fenece razão para, em sede de liquidação, elastecer a condenação do requerido em indenizações outras, sob pena de mácula à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503, 507 e 508, ambos do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.